Tribunal: TCU
Processo: 020.429/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7619/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de monitoramento instaurado para verificar o cumprimento das seguintes determinações dirigidas à Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte - CGU/RN pelo Acórdão 718/2012-TCU-Primeira Câmara , quando da apreciação da prestação de contas relativa ao exercício de 2010 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN: "1.7.determinar à Controladoria-Geral da União no Estado do Rio Grande do Norte - CGU/RN que, nas próximas contas da IFRN, seja observada a adoção de providências daquela entidade com vista à regularização das falhas apontadas nos subitens 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.6.2, 1.1.7.1 e 1.1.5.5, do relatório de Auditoria 201108779/CGU, relativamente às contas de 2010, a seguir enumeradas: 1.7.1.divergência nas informações prestadas no relatório de gestão em relação à execução das metas físicas e financeiras de ações de governo da unidade - subitem 1.1.1.1; 1.7.2. detalhamento insuficiente das fórmulas e do processo de cálculo dos indicadores de gestão apresentados no relatório de gestão - subitem 1.1.1.2; 1.7.3. falta de aplicação de desconto contratual nas aquisições de passagens aéreas - subitem 1.1.6.2; 1.7.4. realização de despesas com aquisição de passagens aéreas sem comprovação dos preços cobrados pelas companhias - subitem 1.1.7.1; 1.7.5. pagamentos de auxílio-transporte a maior, ocasionado pela ausência de controle eficaz que garanta o pagamento mensal do benefício - subitem 1.1.5.5; 1.7.6. aplicação de redução de jornada laboral para todos os servidores da Instituição em desacordo com o previsto no Decreto 4.836/2003 - subitem 1.1.5.2;" Considerando que a CGU/RN informou em seu relatório de Auditoria Anual de Contas de 2011 referente ao IFRN que foram adotadas providências para implementação das recomendações para correção de todas as falhas identificadas em seu relatório anterior; considerando que a Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação, ao analisar as informações prestadas, entendeu que foram cumpridas as determinações constantes do subitem 1.7 da deliberação monitorada; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 169, inciso I, do Regimento Interno, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do subitem 1.7 do Acórdão 718/2012-TCU-Primeira Câmara ; b) dar ciência desta deliberação e da instrução à peça 9 à Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte; c) apensar o processo ao TC Processo 026.225/2011-5 , no qual foi proferida a deliberação monitorada. 1. Processo TC- Processo 020.429/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: III. 1.2. Unidade: Controladoria Regional da União no Estado do Rio Grande do Norte. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.